Tribunal: TJES
Processo: 0010730-92.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Roubo
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010730-92.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDUARDO DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. ROUBO. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. A contraposição do recurso com o conteúdo da sentença permite, de modo claro, identificar os motivos pelos quais o pronunciamento judicial, ao ver do recorrente, deveria ser reformado. Rejeição da preliminar que invoca a falta de impugnação específica.

2. A grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade. Trata-se de um elemento subjetivo, tendo em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real.

3. Ausência de prova suficiente da grave ameaça ou violência diretamente ligadas à subtração e que tenha reduzido a vítima à impossibilidade de resistência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0010730-92.2021.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o
MPES
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 2ª Vara Criminal da Serra
, que considerou
Eduardo da Silva Ferreira
como incurso na figura tipificada no
artigo 155, §4º, inciso IV, do CP
, impondo-lhe a pena de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial aberto e com a substituição.

Antes de adentrar o mérito do recurso, cabe apreciar, inicialmente, a alegada
falta de impugnação específica a justificar a inadmissão do apelo.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

De acordo com o apelado:

Verifica-se a ausência de ataque especifico a decisão recorrida. Isto, porque o mérito do recurso de apelação não articula fundamentação adequada a reforma da decisão, pois, além de não impugnar as fundamentos da sentença, restringe-se a basear a sua pretensão recursal em um recorte e cola do depoimento da vítima e dos policiais, os quais foram devidamente valorados pelo juízo a quo.

Apesar da sentença apontar as razões que evidenciam a ausência de violência ou grave ameaça, o recurso ministerial, em nenhum momento, aponta objetivamente a razão pela qual tal valoração está equivocada. De modo que qualquer provimento de recurso seria extra petita, uma vez que o efeito devolutivo não se opera corretamente. Ademais, todo o sistema acusatório estaria comprometido, haja vista que a defesa sequer tem condições de atacar especificamente os fundamentos do recurso.

Isso quer dizer que, para o réu,
o recurso violaria a dialeticidade recursal.

Sem nenhuma razão.

A contraposição do recurso com o conteúdo da sentença permite, de modo claro,
identificar os motivos pelos quais o pronunciamento judicial, ao ver do recorrente, deveria ser reformado.
A leitura do apelo demonstra que, para o
parquet
, as provas carreadas aos autos não permitiram a desclassificação da conduta imputada (roubo) para furto, tal como empreendido em 1º grau, motivo pelo qual deveria ser acolhida a irresignação.

Então, a inteligibilidade da peça recursal, por si só, afasta a alegação trazida.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

Na origem, narrou a
denúncia
que:

No dia 30 de junho de 2021, por volta das 12h38min, na Avenida Copacabana, nº 370, bairro Morada de Laranjeiras, neste município, o denunciado Eduardo da Silva Ferreira, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com mais dois indivíduos não identificados nos autos, subtraiu um aparelho celular da marca “Xiaomi”, modelo “Redmi 8A”, pertencente à vítima Quelaia de Araújo Justino, bem como uma televisão da marca LG e uma faca inox da casa em que a referida vítima reside com sua família, tendo empregado violência contra pessoa de Wasley da Silva Andrade, logo após a subtração, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos objetos para si.

Revela nos autos que a vítima Quelaia de Araújo Justino e sua genitora se encontravam em casa, quando foram surpreendidas pelo ingresso do denunciado e de mais dois indivíduos no local. Os três elementos, então subjugaram as vítimas e subtraíram os aludidos aparelho celular, televisão e a faca, evadindo-se da residência por meio de uma área de mata existente nos fundos do imóvel.

Consta, no entanto, que, logo após a subtração, o padrasto da vítima Quelaia, Wasley da Silva Andrade, chegou em casa e soube do ocorrido, tendo partido no encalço dos agentes criminosos.

Assim, ao ingressar na área de vegetação, Wasley logo se defrontou com denunciado, que tinha em sua posse o aparelho celular “Xiaomi” subtraído (auto de apreensão de fls. 09 e auto de restituição de fls. 14). Nesse momento, o denunciado impeliu violência contra vítima, a fim de garantir sua fuga e o proveito do roubo para si, porém Wasley se defendeu e conseguiu imobilizá-lo até chegada da Polícia Militar ao local.

Consta, por fim, em sede policial, a vítima Quelaia de Araújo Justino reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do crime, conforme auto de reconhecimento de folhas 12/13.

Entendendo que "
não restou provado o emprego de violência ou de grave ameaça tanto durante a subtração quanto após esta, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da
res furtiva
", o ilustre julgador de 1º grau
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.
Registrou, na oportunidade, que:

Resta comprovado nos autos que o acusado teria adentrado a residência da vítima e se apoderado de objetos que ali se encontravam, sendo, inclusive, reconhecido por esta conforme declaração em Juízo e termo de fls. 15, o que corrobora sua participação nos fatos e afasta a eventual alegação de participação de menor importância.

No entanto, diante das declarações prestadas, tanto em Juízo como na esfera policial, entendo não restar evidenciado nos autos o emprego de qualquer violência ou grave ameaça contra a vítima Qualaia, visto que a própria afirma que, apesar do acusado ter demonstrado certo nervosismo, o mesmo somente a pediu que ficasse quieta em um canto, não portando arma de fogo ou faca no momento dos fatos.

Já com relação a suposta violência empregada contra a vítima Wasley, logo depois dos fatos, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção do bem subtraído, melhor sorte não assiste.

A vítima Wasley da Silva Andrade afirmou perante a autoridade policial que ao chegar a sua residência tomou conhecimento do assalto e se dirigiu a uma região de mata para onde os elementos criminosos teriam se evadido, local onde teria se deparado com o acusado que ainda estava com o celular de sua enteada em mãos, tendo este tentado partir para cima do declarante para agredi-lo, sendo revidado com um pedaço de pau, o que possibilitou a detenção do acusado.

Não obstante as declarações supra mencionadas, a vítima Wasley não foi encontrada para ser ouvida perante este Juízo, de modo que tais informações não foram submetidas ao contraditória e a ampla defesa.

Ademais, apesar da vítima Quelaia ter afirmado que o acusado teria avançado contra seu padrasto quando este saiu ao seu encalço, tenho que não restou esclarecido nos autos se a mesma presenciou a agressão o se tomou conhecimento por outros meios, já que as informações constantes indicam que este episódio teria ocorrido na região de mata.

Registro ainda que além de não haver laudo de supostas lesões sofridas pela vítima, a testemunha PMES André Luiz afirmou que somente foram acionados pela segunda vez cerca de 01 ou 02 horas depois do assalto, o que ao meu ver, não configuraria “logo depois”.

Assim, entendo que restam dúvidas acerca da suposta agressão perpetrada em face da vítima Warley e à luz do Princípio do “in dubio pro reo”, a dúvida interpreta-se em favor do acusado.

Irresignado, o
parquet
, nesta instância, diz haver provas para a condenação pela prática de
roubo
, e não
furto
.

Sem nenhuma razão o apelante, já que
a prova do emprego da grave ameaça ou violência contra a pessoa, como bem decido na origem, é duvidosa.

Se,
por um lado
, não há dúvidas de que o réu, mediante concurso de pessoas, adentrou a residência das vítimas e subtraiu os bens indicados na denúncia,
por outro
, não existe prova de que a ação tenha compreendido o emprego de violência ou grave ameaça,
nem mesmo posteriormente à subtração como meio de assegurar a impunidade ou a detenção da coisa
(artigo 157, §1º, do CP).

Segundo a
vítima Quelaia
, ouvida em juízo (folha 172), o apelante invadiu a residência acompanhado e outro indivíduo, mas não portava arma. Ao ver a vítima, apenas pediu que a mesma "ficasse quieta num canto", ocasião
em que tomou posse de um televisor e um telefone celular. Tamanho era o nervosismo do agente que, ao encontrar o padrasto da vítima quando tentava deixar a residência, largou o televisor e levou apenas o celular, sendo alcançado, em seguida, em uma região de mata.
A narrativa, claramente, aponta para um furto.

Isso porque, de acordo com o
Supremo Tribunal Federal
, "a grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade. Trata-se de um elemento subjetivo,
tendo em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real."
(STF, HC 117.819/MG, Relator Min. Luiz Fux, 22/10/2013) No caso,
não é possível extrair do evento que Quelaia, com as palavras proferidas pelo réu, tenha sido reduzida à impossibilidade de resistência.

E, se das declarações dessa vítima, nã
o foi possível extrair a grave ameaça ou violência diretamente ligadas à subtração, o mesmo ocorreu com a vítima Wasley, já que, a despeito do que disse na fase inquisitorial (que teria sido necessário, segundo ele, repelir a violência empregada no momento em que deteve o agente),
o ofendido não foi encontrado para ser ouvido em juízo
. E
a não reprodução da prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
impede a utilização dos meros elementos informativos, quando isolados nos autos.

A oitiva dos
policiais militares
envolvidos na diligência (Avelino e André Luiz)
também em nada contribuiu para a versão ministerial.
Como se vê da sentença:

O PMES Avelino informou ainda que a televisão não chegou a ser levada pois as vítimas teriam gritado para moradores que estavam no pátio ao entorno, tendo o acusado e seu comparsa se evadido apenas na posse do celular.

A testemunha PMES André Luiz, por sua vez, complementou dizendo que que a segunda ocorrência foi recebida a cerca de 01 ou 02 horas após a primeira ocorrência, visto que um dos indivíduos havia retornado ao local para subtrair outros bens mas foi detido pelo padrasto da vítima, informando, inclusive, que o acusado é conhecido por seu envolvimento em ilícitos na região e que não foi relatado a utilização de arma de fogo nos fatos.

A tese ministerial, então, ainda que não possa ser afastada
por estar
provada
a inexistência da violência ou da grave ameaça
, encontra óbice por
não existir prova suficiente
para a condenação, tal como pretendida.
Em outras palavras
, não se pode atestar, com a certeza necessária, a presença do elemento essencial à caracterização do roubo, sabendo-se que,
no processual penal,
a dúvida sempre beneficia o acusado
(
in dubio pro reo
).

Correta, portanto, a desclassificação para furto qualificado
, tal como operado em 1º grau.

Sendo assim,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.